Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. VALOR DA CAUSA. DÉBITO EM CONTA. LICITUDE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interposta contra sentença que julgou procedente pedido para cessação de descontos em conta corrente de parcelas mensais de contrato de empréstimo bancário.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em averiguar (i) o valor da causa; e (ii) se os descontos em conta autorizados por contrato podem ser cancelados.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 292, II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá ser o valor do ato ou o de sua parte controvertida.
4. Na hipótese, como a autora pretende apenas a modificação da forma de pagamento do débito, de modo que não haja mais descontos em conta corrente, a soma dos valores das parcelas mensais dos débitos automáticos que se busca suspender representa, de maneira mais adequada, a dimensão econômica do direito em disputa.
5. Os descontos autorizados em conta não podem sofrer restrições até que sobrevenha revogação pelo titular da conta, de acordo com a legislação vigente e jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
6. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida.
7. Apelação do réu conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n. 4.790/2020; CC/2002, arts. 390, 397 e 398; CPC, arts. 342, 1.014 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 1.085, EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. em 5/5/2021; TJDFT, APC 2017.11.1.000624-9, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. em 11/07/2018, APC 0748514-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 3/7/2024, APC 0738576-46.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 04/07/2024, APC 0723588-60.2023.8.07.0020, Rel(a). Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 27/03/2025 e APC 0744236-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 08/05/2025.